Tribunal: TJMT
Processo: 0001890-36.2010.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001890-36.2010.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARNOLDO MARTY JUNIOR - CPF: 200.614.049-34 (APELADO), FABIO ROTTER MEDA - CPF: 993.994.079-34 (ADVOGADO), SERGIO ANTONIO MEDA - CPF: 107.526.689-00 (ADVOGADO), ELOI VITORIO MARCHETT - CPF: 004.224.870-15 (APELANTE), ROBERTO CESAR DA SILVA - CPF: 034.743.009-03 (ADVOGADO), PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI - CPF: 004.209.961-76 (ADVOGADO), RAQUEL GONCALVES FABRETTI SANTOS - CPF: 062.322.119-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO PARA ENTREGA DE SOJA – DESATENDIMENTO DO ÔNUS PREVISTO NO ART. 373, II, DO CPC – ADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na ação de cobrança, uma vez demonstrado o fato constitutivo do direito do autor, ao réu incumbe fazer prova do pagamento/entrega do produto, por aplicação da regra contida no inc. II do art. 373 do CPC.

Não se desincumbindo o réu do ônus que lhe competia (art. 373, II, do CPC), a procedência da ação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
Eloi Vitorio Marchett
, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança, proposta por
Arnoldo Marty Junior
, em que o magistrado
a quo
julgou procedente o pedido formulado, condenando o apelante a pagar ao autor o valor correspondente a 12.000 (doze mil) sacas de soja, incidindo correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento do processo, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação.

Condenou o apelante, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

O apelante sustenta, em síntese, que o acordo noticiado nos autos, realizado na ação de execução (feito no 3282-55.2003.811.0003) não restou cumprido e, ainda, que o produto, 12.000 sacas de soja, foi armazenado no Armazém da Agropecuária São Lucas, cujo depositário era, à época, o Sr. José Osmar Borges.

Aduz, ainda, que não alienou as 12.000 sacas de soja, uma vez que, sequer as recebeu.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas (Id no 27729950), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelado
Arnoldo Marty Junior
propôs ação de cobrança visando o recebimento de 12.000 (doze mil) sacas de soja, em razão de descumprimento de acordo firmado com o Sr.
Eloi Vitorio Marchett
, ora apelante, nos autos do processo de execução, feito no 145/2003.

É incontroverso nos autos, que ficou estipulado no acordo alhures mencionado, que, das 35.000 (trinta e cinco mil) sacas de soja de propriedade do apelado
Arnoldo
, penhoradas naquele processo, 23.000 (vinte e três mil) sacas passaram a pertencer ao réu
Eloi Vitorio
, ora apelante, então exequente daquela execução, e o restante, 12.000 (doze mil) sacas, ficaram com o autor
Arnoldo
.

Outrossim, ficou ajustado no feito executivo, ainda, que as 35.000 (trinta e cinco mil) sacas de soja, que estavam depositadas no armazém da Agropecuária São Lucas, seriam transferidas para o armazém de
Eloi Vitorio
, ora apelante, e que este repassaria o saldo das 12.000 (doze mil) sacas ao autor/apelado
Arnoldo
, ou o valor equivalente.

Eis o teor do acordo realizado:

"(...) As partes acima qualificadas, resolvem transigir quanto à Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta no 145/2003, da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nas seguintes condições:

O credor recebe como pagamento do crédito objeto da ação executiva a quantidade de 23.000 (vinte e três mil) sacas de soja, das 35.000 (trinta e cinco mil) sacas penhoradas nos autos do processo acima.

(...)

As partes requererão em conjunto, no processo executivo a remoção de todas as 35.000 (trinta e cinco mil) sacas de soja penhoradas naqueles autos para o armazém do Credor, sito na Rodovia BR 163, Km 67, na cidade de Rondonópolis-MT, e após removidas, a extinção do feito, sem ônus para as partes.

O saldo de 12.000 sacas de soja do Executado, por ocasião da sua venda, este terá que pagar o frete de Rosário Oeste até Rondonópolis, ou caso sejam adquiridas pelo Exequente, fixar o preço vigente naquela cidade."
(
sic
Id 27728498 - Pág. 1)

Em que pese os termos do acordo acima entabulado, o apelante não efetuou o repasse das 12.000 (doze mil) sacas de soja ao apelado ou seu valor equivalente, dando ensejo à propositura desta ação de cobrança.

Pois bem.

A tese defendida pelo apelante é de que o acordo noticiado nos autos não restou cumprido em razão de que não recebeu as sacas de soja, uma vez que o depositário da soja armazenada no Armazém da Agropecuária São Lucas era, à época, o Sr. José Osmar Borges.

Em que pesem os argumentos do apelante, não há como prosperar a sua tese defendida.

Isso porque, o depositário das sacas de soja à época da assinatura do acordo, o Sr. José Osmar Borges, foi removido de sua função de depositário e substituído pelo próprio apelante, o Sr. Eloi Vitorio, cuja remoção foi homologada judicialmente, consoante
decisum
Id 27728499 - Pág. 1 e Id 27728958 - Pág. 3.

Outrossim, verifica-se dos documentos dos autos, em especial a petição Id 27728979, que o apelante recebeu a quantia de soja entabulada no acordo, em razão de que seu próprio advogado requereu o cumprimento de sentença na ação de execução, para o recebimento de 1.000 (uma mil) sacas de soja, a título de honorários advocatícios, conforme se observa na petição alhures mencionada, que assim manifestou o douto causídico no ponto de interesse da lide:

“(...) Ocorre que o Exequente
Eloi Vitorio Marchett recebeu a quantidade de soja acima
e não procedeu a entrega a quem direito. (...)”
(
sic
Id 27728979) (destaquei)

Com efeito, acaso não tivesse o apelante recebido as sacas de soja entabulado no acordo no feito executivo, deveria ter manifestado o seu descumprimento, o que não ocorreu na hipótese, uma vez que a ação de execução foi extinta sem qualquer ressalva.

Assim, resta incontroverso que o apelado cumpriu com seu ônus, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, quanto ao fato constitutivo do seu direito.

Por outro lado, o apelante não se desincumbiu de seu ônus de comprovar fato modificativo ou extintivo de seu direito, arrazoando, tão somente, na ausência de cumprimento da obrigação pelo apelado, diante da não entrega do produto.

Desse modo, incumbia ao apelante fazer provas ou, ao menos, presunção, de que não houve a efetiva entrega do produto soja ou do descumprimento do acordo entre as partes, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, o que não o fez, restando provada a ausência de entrega e/ou pagamento das 12.000 sacas de soja devidas ao apelado.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA - INEXISTÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
RESULTANTE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE GERADORES –
ÔNUS DO DEVEDOR
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O adimplemento da dívida constitui fato extintivo do direito do credor e, em respeito ao art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, compete exclusivamente ao devedor comprovar a adimplência, com a demonstração inequívoca de quitação do débito
. No caso dos autos, a Apelante não obteve êxito em demonstrar o pagamento das faturas objeto da lide.”
(N.U 0004231-29.2015.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019) (destaquei)

Assim, a manutenção da procedência da ação é medida que se impõe.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020